Tribunal: TCU
Processo: 024.701/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1873/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa) e Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios (Caixa Consórcios), relacionadas ao eventual pagamento de multas processuais (astreintes) por descumprimento de decisão judicial, nos autos do Processo TRF5 0810425-69.2019.4.05.8000, em curso na 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas; Considerando a informação de que a Caixa não sofreu nenhuma penalidade pecuniária no aludido processo judicial, contando com prazo para efetuar sua defesa e ainda interpor recursos; Considerando que não se insere entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; deferir o pedido de cópia dos autos postulado pela Caixa Econômica Federal (peça 21); e em informar o teor deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 19), ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.701/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.